Tribunal: TJDFT
Processo: 0754140-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754140-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Patio Capital Corporate Administração de Empresas Ltda Agravado: Jandson Lima Gandra D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Patio Capital Corporate Administração de Empresas Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos no 0716897-97.2022.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de feito em fase executiva em que se persegue o adimplemento de quantia certa. Verifico que decorreu integralmente o prazo para a parte devedora apresentar pagamento, sem que tenha sido adimplido o débito, como preceitua o artigo 829 do CPC. Foi apresentada planilha atualizada do crédito pela parte credora. Os autos vieram para adoção das primeiras medidas constritivas, na fase do artigo 830 e seguintes do CPC. É o relato do necessário. DECIDO. Proceda-se nos termos abaixo, fazendo uso de todos os módulos úteis dos sistemas informatizados disponíveis a este juízo para satisfação do crédito. Caso a parte executada seja empresária(o) individual, ante a ausência de atribuição de personalidade jurídica ao empresário individual, bem como de separação patrimonial, as consultas deverão ser feitas tanto pelo CNPJ quanto pelo CPF do empresário individual. I) DETERMINAÇÕES CONSTRITIVAS: 1) Proceda-se à consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, bem como o bloqueio de valores até o valor da dívida em execução, observando a última planilha juntada aos autos; 2) Promova-se a consulta de veículos em nome da parte executada pelo sistema RENAJUD; 3) Determino a consulta ao INFOJUD para obtenção do seguinte: 3-A) última declaração de Imposto de Renda (IRPF de executado pessoa física e ECF substitutiva da DIPJ - de executado pessoa jurídica) da parte executada; 3-B) das Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) referentes aos últimos 36 (trinta e seis) meses, a contar da presente data; 3-C) da última declaração de ITR da parte executada; 3-D) sendo a executada pessoa jurídica do ramo da incorporação imobiliária, ou que explore atividade empresarial de compra e venda de imóveis, promova-se consulta à DIMOB (Declaração de Operações Imobiliárias) do último ano disponível para consulta no INFOJUD; Observação: deixo de promover consulta ao módulos e-Financeira e DECRED do INFOJUD, vez que a consulta de movimentações financeiras e de compras com cartão de crédito importa em violação de sigilo bancário, e não possuem utilidade direta para o feito executivo [1]; 4) Determino a consulta ao INFOSEG, para obtenção do resultado dos módulos de: 4-A) propriedade de embarcações; 4-B) propriedade de veículos automotores; 4-C) sendo o executado pessoa física ou jurídica, consulta do módulo de pessoa jurídica, visando localização de vínculo com pessoa jurídica (ou física) ativa ou inscrição como empresário individual; 4-D) sendo o executado pessoa física, consulta ao módulo MTE-RAIS, para obtenção de vínculo empregatício ativo do devedor; 5) Determino consulta ao SNIPER, visando a obtenção de grafos vinculativos de relações societárias entre pessoas físicas e jurídicas, ressaltando que o referido sistema não promove consulta / constrição de bens ou ativos; 6) Sendo o executado pessoa física, determino, ainda, consulta ao dossiê previdenciário do executado, via sistema PREVJUD, para averiguar se está em gozo de benefício previdenciário administrado pelo INSS. 7) Sendo a parte exequente beneficiária de gratuidade de justiça, determino a consulta ao sistema ONR – Penhora Online (sucessor do ERI-DF) para busca de imóveis de propriedade da parte executada.- Obs.1: Não sendo a parte credora beneficiária de gratuidade de justiça, deixo de promover consulta ao ONR – Penhora Online (sucessor do ERI-DF), eis que, neste caso, a consulta aos cadastros dos registros de imóveis deve ser feita por intermédio das centrais de registros de imóveis, mediante pagamento de emolumentos. Ressalte-se que os emolumentos são tributo com natureza jurídico de taxa de serviço, cuja isenção somente pode ser veiculada por lei federal ou do ente competente para instituição do tributo (Estado ou Distrito Federal). Conforme descrito na tela inicial do próprio módulo de penhora do ONR – Penhora Online, benefício, “Esta pesquisa isenta de emolumentos só será realizada mediante expressa decisão judicial que a determine ou que conceda assistência judiciária gratuita. Quando não houver esse a consulta, mediante pagamento, está disponível no site https://registradores.onr.org.br/ para realização das (. Acesso em 15/07/2023, às 15:31.) pesquisas.”- Obs.2: A consulta ao sistema SISBAJUD é suficiente para localização de todas as contas, inclusive de investimentos e de recebimento de valores em máquinas de cartão utilizadas em atividade empresarial, de titularidade das partes; assim, ficam desde já indeferidos pedidos de penhora de recebíveis e de operadoras de cartões. II) DETERMINAÇÕES OPERACIONAIS: 1) Sendo total ou parcialmente frutífera a consulta ao SISBAJUD: 1-A) Caso haja bloqueio total ou parcial do débito, a tela do referido sistema confirmando o bloqueio será juntada aos autos e, por obedecer aos requisitos dispostos no artigo 838 e seus incisos do CPC, servirá como auto de penhora. Visando a preservação do valor da moeda, promova-se a imediata transferência dos valores para conta judicial. Fica o gerente geral da instituição financeira nomeado como depositário fiel. 1-B) Caso seja bloqueado valor que, no total, seja inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), ou a 20% do valor do débito cobrado, caso o valor atualizado deste seja inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), promova-se o imediato desbloqueio da quantia, independentemente de nova deliberação. Da mesma forma, caso haja bloqueio de valor superior ao devido, promova a Secretaria o imediato desbloqueio do valor excedente, sem necessidade de nova conclusão. 1-C) Formalizada a penhora nos termos acima expostos, intime-se a parte executada por meio do seu advogado constituído ou, não havendo defesa habilitada nos autos, por via postal, na forma do artigo 841, e seus parágrafos, do CPC na forma do artigo 841, e seus parágrafos, do CPC, para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer eventual impugnação. Tendo havido citação do réu por edital, dê-se vista à Curadoria Especial com a mesma finalidade. 1-D) Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar no mesmo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, ou após a manifestação do exequente, retornem os autos conclusos. 2) Sendo infrutífera ou apenas parcial a penhora, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias (1) da juntada do resultado da consulta infrutífera ao SISBAJUD por certidão pelo cartório, ou da decisão que (2) decidiu impugnação à penhora via SISBAJUD, ou (3) reconheceu o transcurso do prazo para impugnação de penhora parcial, para: 2-A) manifestar-se acerca dos demais resultados de pesquisas juntados aos autos, observando as orientações apresentadas ao final desta decisão; 2-B) informar se deseja a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, nos termos do artigo 782, § 3o, do CPC; 2-C) requerer a suspensão do processo e do prazo prescricional, na forma do artigo 921, III, do CPC; observe a parte credora que a aplicação do artigo 921, III, do CPC somente poderá ocorrer caso ainda não promovida anteriormente neste feito executivo; 3) Não sendo promovido requerimentos, na forma e prazo do item 2-A, retornem os autos conclusos para suspensão do feito executivo (artigo 921, III, do CPC). Seguem anexos os protocolos das consultas aos sistemas indicados. Cumpra-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 67450130), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a pesquisa de bens passíveis de penhora nos sistemas informatizados disponíveis neste Egrégio Tribunal de Justiça, pois existem valores que foram adimplidos nos autos de origem em virtude do acordo proposto pela recorrente para cumprir a obrigação. Sustenta que houve bloqueio de valores na conta bancária da sociedade empresária, bem assim, na conta bancária da representante legal, o que não deve ocorrer antes de esgotadas as tentativas de satisfação do crédito por meio de operações em contas bancárias mantidas pela aludida entidade. Requer, portanto, a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores penhorados na conta bancária da representante legal da sociedade empresária, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 67460628) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 67460625) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desbloqueio de valores constritos na conta bancária da representante legal da sociedade empresária devedora. No caso em deslinde, a sociedade empresária figura na posição de devedora da obrigação de pagar quantia certa, e em razão de não ter adimplido a aludida obrigação no prazo estabelecido no art. 829 do CPC, foram adotadas as primeiras medidas constritivas nos autos de origem. Por essa razão houve o bloqueio de quantias na conta bancária da sociedade empresária recorrente, bem como na conta bancária da representante legal da entidade. O cerne da controvérsia, portanto, reside na pretensão de desbloqueio dos valores constritos que pertencem à representante legal da entidade, ou seja, na conta bancária da pessoa física. Ocorre que o recurso foi interposto pela sociedade empresária devedora e não pela pessoa física que a representa. De acordo com a regra prevista no art. 18, caput, do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. A respeito do tema, a norma antevista no art. 49-A, caput, do Código Civil estabelece que “a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”. Nesse contexto, diante da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, é importante destacar que apenas a pessoa física, na posição de representante legal da sociedade empresária, poderia impugnar o bloqueio efetuado em sua conta bancária. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. DESCABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Após a elucidação promovida em via recursal, uma vez que a oportunidade não foi assegurada na origem, afiguram-se ausentes indícios probatórios capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos alegada pelo apelante, de sorte que deve ser restabelecida a gratuidade de justiça indevidamente revogada pelo Juiz de primeiro grau. Dessa maneira, não há falar em litigância de má-fé do apelante, não obstante tenha sido necessário instá-lo a promover a juntada de elementos comprobatórios da insuficiência de recursos alegada. 2. Sendo certo que “A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores” (art. 49-A do Código Civil), bem como que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (art. 18 do CPC), escorreita a sentença ao rechaçar a legitimidade ativa ad causam do apelante, tendo em vista que a pretensão que vindica é própria de pessoa jurídica de que é sócio-administrador, existindo para aquela, e não para ele, a pertinência subjetiva ativa para discutir os consectários da relação jurídica estabelecida em prol da realização de serviços mecânicos em veículo automotor. 3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1914520, 0729022-24.2022.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. RECURSO INTERPOSTO PELA PESSOA JURÍDICA. AUTONOMIA DA PERSONALIDADE DOS SÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão que determina a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, trata-se de pronunciamento jurisdicional com carga de prejudicialidade quanto aos sócios, pessoas físicas, e não quanto à agravante, pessoa jurídica. 2. O art. 49-A, do Código Civil, prevê que “a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”. 2.1. A legitimidade e interesse recursal estão sujeitas à regra do art. 18 do CPC, segunda a qual “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. 3. A insurgência sobre a decisão que declara a desconsideração da personalidade jurídica e o arresto de bens dos sócios, tendo em vista a autonomia da personalidade jurídica, deve ser promovida pelos próprios interessados, por terem sido os destinatários da determinação de constrição judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1689544, 0738426-05.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 28/04/2023.)” (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator